Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712684-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DE FARIA BARBOSA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Patrícia de Faria Barbosa em face do v. acórdão de ID 57395428, oriundo da eg. 2a Turma Cível, que manteve a r. sentença (ID 57395426), prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido deduzido pela Autora, na ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, para condenar o Réu a conceder pensão por morte em benefício da Requerente. A Autora funda o pleito rescisório na existência de documentos novos (art. 966, VII, do CPC/15) que, segundo afirma, teriam gerado desfecho diferente ao feito. Argumenta que, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, a Requerente tomou conhecimento de que a Diretoria de Veteranos, Pensionistas e Civis – DVPC/PMDF havia concedido a pensão militar a beneficiários em situações semelhantes à dela. Salienta que, diante de tal informação, ingressou com novo requerimento administrativo junto à DVPC/PMDF, pleiteando o mesmo direito conferido aos demais beneficiários. Assevera que o pedido foi negado administrativamente, sob o fundamento de existência de decisão judicial transitada em julgado que indeferiu o pedido de concessão da pensão por morte à Autora. Defende que o posterior reconhecimento do direito por parte da DVPC/PMDF configura surgimento de prova nova, cuja existência a Autora desconhecia ao tempo do primeiro indeferimento, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Requer antecipação da tutela para que seja determinada a imediata habilitação da Requerente como beneficiária de pensão por morte do genitor e, no mérito, que seja rescindido o julgado e proferida decisão de procedência do pedido. Pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$ 81.730,80 (oitenta e um mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos). Despacho de ID 57485317 determinou a intimação da parte Autora para esclarecer a causa de pedir e juntar aos autos documentos que demonstrem a hipossuficiência econômica alegada. Em petição de ID 58430198, a Autora esclareceu que o documento expedido pela DVPC/PMDF assegura a ela a pensão militar requerida, tratando-se de prova nova, nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC/15. Juntou comprovantes do pagamento das custas processuais (IDs 58430199 e 58430200). Ausente comprovante de recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC/15. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, infere-se que os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pela parte Autora não demonstram, sequer em tese, a presença de hipótese justificadora do ajuizamento da rescisória. Registre-se que os documentos juntados (IDs 57395430 e 57395431) não se qualificam como novos para efeito do disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/15. Aliás, para afastar tal argumento basta a leitura do dispositivo, que se transcreve: “Art. 966 (...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. (...)” De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves nos comentários ao art. 966, VII, do CPC/15, “o documento novo não se confunde com documento produzido posteriormente, de forma que o documento já deve existir no momento em que a decisão que se busca desconstituir tiver sido proferida. Como lembra a melhor doutrina, documento que não era conhecido ou de que não se pode fazer uso é necessariamente documento que já existia.” (In, Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodvm, 11a Edição, pág. 1.471). Na hipótese dos autos, observa-se que a Autora, após o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, protocolizou novo requerimento administrativo para concessão da pensão por morte que lhe fora anteriormente negada, tendo sido indeferido o pedido nos seguintes termos (ID 57395430): “No requerimento em que PATRÍCIA DE FARIA BARBOSA, filha maior de 24 (vinte e quatro) anos do SD PM PEDRO BARBOSA RODRIGUES, Matrícula no 02.409-0, falecido em 1o de maio de 2002, solicita habilitação como pensionista militar, exarou o Diretor o seguinte despacho: I – INDEFIRO o recurso administrativo apresentado por esta requerente, nos seguintes termos: a) Em que pese a Decisão de Mérito no 956/2023 do TCDF ter considerado legal a concessão de pensão militar, em processo semelhante ao pedido desta interessada, de no PMDF (054.000.138/2002), TCDF no (00600-00010226/2022-64-e), não é possível deferir o pedido de concessão, pois há decisão judicial transitada em julgado indeferindo o pleito; b) Observa-se que o acórdão da APELAÇÃO CÍVEL 0702513- 39.2021.8.07.0018 da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios conheceu e desproveu unanimemente o recurso da interessada, sendo que o trânsito em julgado da decisão se deu em 9 de novembro de 2022. Consequentemente, para alteração da decisão, é necessário a propositura de ação rescisória (art. 966, CPC) para a sua reforma ou desfazimento, pois já que a demanda foi judicializada, não é mais possível alterá-la administrativamente; II – Publique-se; III – Informar a parte interessada.” O novo documento expedido pela DVPC/PMDF, entretanto, não constitui prova hábil para embasar o ajuizamento de ação rescisória, pois inexistente à época do proferimento da decisão que se busca desconstituir. Em verdade, trata-se de documento produzido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não se enquadrando, portanto, na disposição do art. 966, VII, do CPC/15. Ademais, a alteração de entendimento por parte da Administração Pública não constitui hipótese de cabimento da ação rescisória. Veja-se que a revisão, na esfera administrativa, quanto à validade de ato, processo ou norma não induz prova nova suficiente para assegurar a alteração da decisão judicial. Com efeito, nos termos do art. 966, VII, do CPC/15, a prova nova deve ter aptidão, por si só, de assegurar ao autor da ação rescisória um pronunciamento favorável. No caso concreto, o fato de a Administração Pública entender que, por conta de decisões em casos semelhantes ao da Autora, ela teria direito ao benefício de pensão por morte, não é suficiente, por si só, para garantir que a decisão judicial lhe seria favorável. A um, porque necessária a devida instrução probatória a fim de averiguar se a Autora realmente se enquadra na hipótese de deferimento administrativo; a dois, porque as instâncias civis e administrativas são independentes, de modo que o Poder Judiciário não está adstrito ao entendimento exarado na seara administrativa. Em abono ao exposto, confiram-se os seguintes arestos: “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) 4. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. (...) 7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir o julgado em que figurou como revel, com inovação de teses não analisadas na demanda originária. 8. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.” (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CUJA EXISTÊNCIA IGNORAVA OU DE QUE NÃO PÔDE FAZER USO, CAPAZ, POR SI SÓ, DE LHE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. ARTIGO 966, VII, CPC. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA COM A ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EMPRESA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória ajuizada contra sentença que que julgou improcedente o pedido da ação de cobrança. 1.1. A autora sustenta o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC porquanto, quando ingressou com a ação, não tinha o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. 2. Preliminar de nulidade da citação por edital. De acordo com o art. 239 CPC, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido. 2.1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. 2.2. Julgado deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. Para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. (...)" (07518733120208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 25/5/2021). 2.3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.4. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2.5. No caso dos autos, foram deferidos diversos requerimentos de citação formulados pela autora, no entanto, a ré não foi encontrada em nenhum dos endereços indicados, conforme 10 ARs de citação, bem como 6 certidões de oficiais de justiça referentes ao mesmo número de endereços procurados nos autos. 2.6. Assim, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar o endereço da ré, foi realizada a citação por edital, motivo pelo qual não há se falar em nulidade alguma, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do CPC. 2.7. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A rescisória tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, utilizada contra decisão de mérito transitada em julgado quando presente uma das hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC. 3.1. Sustenta o requerente o pleito rescisório com base no artigo 966, VII, CPC, porquanto "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável", qual seja, o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. 3.2. Segundo se extrai do artigo 966, VII, CPC, entende-se por documento novo, a permitir o ajuizamento da ação rescisória, aquele que, per si, assegure pronunciamento favorável ao autor, uma vez que seu conteúdo é capaz de alterar a sentença transitada em julgada, sendo que já deveria existir ao tempo em que prolatada a sentença rescindenda, porém, ignorado pela parte interessada ou dele não podia fazer uso. 3.3. Nesse sentido, Bernardo Pimentel de Souza ensina que: "Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, 'documento novo' é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: a) por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo; ou b) por não ter sido possível ao autor da rescisória juntar o documento aos autos do processo primitivo, em virtude de motivo estranho a sua vontade." (Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 4. ed. Saraiva, 2007, p. 498). 3.4. Acrescente-se que o documento novo deve ser de tamanha relevância que, se a prova documental fosse juntada aos autos do processo originário, poderia, por si só, alterar o convencimento do julgador. 3.5. Precedente: "(...) 3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/05/2013). (...)" (07119012020218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, DJE: 22/11/2021). 4. Compulsando os autos e os documentos neles acostados, observa-se o comprovante de entrega da mercadoria com a assinatura, que se refere à mesma nota fiscal de venda, bem como possui os mesmos números da chave de acesso. 4.1. No entanto, não se trata de documento novo ou que não se sabia da sua existência, visto que ele foi regularmente assinado e recebido pela própria empresa, a qual deveria ter arquivado para uso imediato caso necessário. 4.2. Portanto, é inegável a ciência da autora quanto a existência do documento. 4.3. Por essa razão, seu direito de apresentar a referida prova precluiu quando da prolação do despacho saneador. Observa-se que o aqui autor não se manifestou no momento devida deixando precluir o seu direito. 5. Dessa forma, correta a sentença quando afirma que a parte autora não juntou aos autos nenhum documento que demonstre o aceite ou a entrega da mercadoria e julgou improcedente o pedido. 5.1. Contra a sentença sequer foi interposto recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 25/05/2020, conforme atesta a certidão lançada aos autos. 6. Em face da sucumbência, fica a autora condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 6.1. Julgado por unanimidade o presente acórdão, determino a reversão, em favor do réu, da importância do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, conforme determina o art. 974, parágrafo único, do CPC. 7. Ação rescisória improcedente.” (Acórdão 1753847, 07285976820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Portanto, não havendo na inicial argumentos que demonstrem, ao menos em tese, a presença dos motivos que justificam o ajuizamento da rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação devido à inadequação da via eleita. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator